Tribunal: TJDFT
Processo: 0777442-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO MÉDICO OFICIAL E PARTICULAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a autora isenta do pagamento de imposto de renda a contar da data da aposentadoria, devendo cessar os descontos respectivos.
2. Nas razões recursais, suscita nulidade da sentença por incompetência do juízo e cerceamento de defesa, ao fundamento de necessidade de perícia em razão da complexidade da demanda. No mérito, sustenta ausência de laudo oficial do Distrito Federal e de prévio requerimento administrativo, afirmando ser indevida a concessão de isenção tributária com base apenas em laudos particulares. Aduz, ainda, ser vedada a interpretação extensiva do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, por força do art. 111, II, do CTN, por se tratar de favor fiscal. Requer a decretação da nulidade da sentença e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo; (ii) o direito da autora à isenção do imposto de renda após sua aposentação em razão de visão monocular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incompetência do juízo e cerceamento de defesa. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida. O caso pode ser decidido com base nas provas já presentes nos autos, que são suficientes para formar o convencimento do julgador. Isso se alinha ao princípio da livre apreciação das provas na busca do direito em questão. Ademais, não se trata de inovação recursal, pois é matéria que pode ser tratada de ofício. Preliminares rejeitadas.
5. Dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura a isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos contribuintes acometidos por moléstias graves, dentre elas a cegueira, desde que devidamente comprovada, à luz de conclusão da medicina especializada, sendo imprescindível a demonstração objetiva da condição incapacitante prevista em lei.
7. Nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação que disponha sobre outorga de isenção tributária deve ser interpretada literalmente, o que afasta interpretações extensivas e impõe a exigência de prova robusta, objetiva e segura acerca da moléstia grave alegada, especialmente quando se cuida de benefício fiscal que repercute diretamente na arrecadação estatal.
8. O laudo médico emitido pela Junta Médica da Diretoria de Segurança e Promoção à Saúde do Servidor, órgão do GDF, foi subscrito por dois médicos que confirmaram a condição (ID 82895078, pág. 1). O laudo oficial emitido por médicos do Ministério da Economia, para isenção de IPI, também constata a cegueira no olho direito da autora (ID 82895078, pág. 4), ratificada por outros documentos públicos e particulares que confirmam a circunstância (ID 82895078, págs. 9 e seguintes).
9. Assim, constata-se que foi sobejamente comprovada a cegueira monocular, alinhada com o entendimento do STJ, “II - O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. III - Recurso especial improvido”. Neste cenário, não merece reparos a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do Imposto de Renda e cessação dos descontos. Precedentes: REsp n. 1.553.931/PR; REsp n. 1.755.133/CE.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com esteio no art. 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 85, § 2o, do CPC.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.553.931/PR, R. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, J. 15/12/2015, P. DJe de 2/2/2016; STJ, REsp n. 1.755.133/CE, R. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, J. 16/8/2018, P. 13/11/2018.